Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704957-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO À Secretaria da c. 1a Turma Cível para que aguarde o término do prazo para manifestação do apelado IPREV, considerando que a petição de Id 67870827 é apenas do Distrito Federal. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora